Tribunal: TJPA
Processo: 0012936-42.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012936-42.2018.8.14.0008

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: MARIANA ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: IGOR SANTOS DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DECISÃO QUE
REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS ANOS) ENTRE A DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE E EXAME PELO TRIBUNAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação. Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

-No presente caso, a decisão impugnada ora transcrita foi exarada em 29/07/2019,

as razões do Recurso em Sentido Estrito foram apresentadas 05/08/2019, as contrarrazões no dia 29/10/2020, e manifestação do r. do Ministério Público de 1º Grau ocorreu em 08/10/2020, por fim o parecer do Procurador de Justiça foi acostado aos autos em 09/09/2022.

-Havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial impugnada e exame do recurso como ocorre na hipótese, ou seja, mais de 03 (três) anos, a discussão perde seu objeto, pois evidenciada a ausência de contemporaneidade do decreto prisional no presente momento. Valendo ressalvar também que não há notícias acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade demandada, esvaziando-se portanto a urgência e a necessidade da medida extrema, devendo ser mantida a decisão guerreada.

- Necessidade de cumprimento das medidas cautelares impostas constantes na decisão impugnada por se apresentarem necessárias ao presente caso.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da assistência da acusação e negar pr
ovimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Assitente de Acusação -
MARIANA ALVES DE OLIVEIRA

(DR. JOAO PAULO DE CASTRO DUTRA E OUTRO)
, impugnando decisão proferida no dia

29/07/2019,
em id 9747963 – Págs 1/2, pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA, que revogou a prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, de IGOR SANTOS DA COSTA, acusado da prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, Inciso III, do Código Penal Brasileiro c/c artigo 1º, da Lei nº 8.072/90. (crime de homicídio qualificado).

Em suas razões recursais apresentadas em 05/08/2019, em id 9747964 - Págs. 1, 5/9, pleiteia a recorrente a reforma da decisão impugnada, para que seja mantida a prisão do ora recorrido, por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar.

A defesa do recorrido IGOR SANTOS DA COSTA (Dr. DORIVALDO DE AKMEIDA BELÉM – OAB/PA 3555 E OUTROS), no dia 29/10/2020, em id 9747980, apresentou contrarrazões requerendo a conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção da decisão que revogou a Prisão Preventiva.

O r. do Ministério Público, em 08/10/2020, em id 9747980, manifestou-se, nos termos do Art. 271 do Código de Processo Penal, de forma favorável à interposição recursal.

No dia 25/08/2022, em ids 10795110 e id
9747980 - Pág. 18/19
consta pedição da Defesa informando que o recorrido assina mensalmente desde que lhe foi imposto esse compromisso pelo juízo criminal de Barcarena-PA, em 30/07/19, há três anos, apenas deixando de fazê-lo quando impossibilitado pelas medidas de segurança referentes à pandemia.

Aponta com isso que se
encontra devidamente comprovado que o requerente não pretende fugir de sua responsabilidade com a Justiça, até porque pretende provar sua inocência. Bem como alega que o recorrido não é pessoa voltada à criminalidade, pois esse é o único processo que responde, e que a imposição de assinatura mensal, portanto, já cumpriu sua finalidade, que é a de resguardar o processo, monitorando se o recorrido vai fugir ou se está praticando crimes.

Ao final, requer a
dispensa da assinatura mensal do requerente, ou diminuição da frequência para semestral ou, ao menos, trimestral, afirmando que a assinatura mensal causa transtornos ao seu trabalho, pois o recorrido precisa se ausentar em horário comercial para cumprir a obrigação, deixando de realizar suas atividades e sendo, muitas vezes admoestado por seus superiores.

Os autos me vieram distribuídos por prevenção, momento em que, no dia 26/08/2022, em id 10475880, determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, em 09/09/2022, Id 10993138, manifestou-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e provimento, para que a decisão impuganda seja reformada, já que, diante d
as peculiaridades do caso, a manutenção da prisão cautelar do acusado se faz necessária.

É o Relatório.

VOTO

O

recurso

sob

análise

deve

ser

conhecido,

em

razão

do

atendimento

dos

pressupostos

e

condições para sua admissibilidade.

Consoante relatado, a Assistente de Acusação, em suas razões recursais, em id 9747964 - Págs. 1, 5/9, pleiteia a reforma da decisão impugnada, para que seja mantida a prisão do ora recorrido, por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar.

A decisão impugnada foi proferida em
29/07/2019,
LIBRA

- Doc nº 20190306271108, id em id 9747963 – Págs 1/2, nos seguintes termos:

Vistos, etc. IGOR SANTOS DA COSTA preso pelo art 121,§2, III do CP, em razão de prisão preventiva. O Ministério Publico manifestou desfavoravelmente ao pedido de revogação.

Passo a reanalise da prisão.

Não se pode olvidar que a prisão de qualquer cidadão antes do trânsito em julgado de sentença condenatória constitui providência absolutamente excepcional, de aplicação recomendada nas estritas hipóteses reguladas em Lei.

Infere-se do nosso atual ordenamento jurídico, notadamente dos arts. 321, 324, IV e § único do art. 310, todos do CPP, que toda prisão processual se reveste de indisfarçável caráter cautelar, e sua necessidade descansa numa dessas circunstâncias: preservação da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e finalmente, garantia da execução da pena, sendo as mesmas a base primordial de toda e qualquer prisão cautelar.

O decreto de prisão preventiva é uma medida cautelar que constitui na privação de liberdade do acusado, podendo ser decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. A prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo.

Analisando os autos o reu está preso desde 05 de novembro de 2018 ( fls 352). Soma-se a isso que este é único processo o qual responde, bem como foram requeridas algumas diligencias finais pelo MP.

Isto posto REVOGO a prisão preventiva do réu IGOR SANTOS DA COSTA, já qualificado, com fulcro no que dispõe o art. 316 do CPP, por entender não mais estarem presentes as causas ensejadores para sua custódia cautelar.

Como medida cautelar a ser seguida pelo réu, determino o comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, proibição de frequentar bares, boates e afins, proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, recolhimento domiciliar noturno, a partir das 22h00min e proibição de portar arma de fogo, conforme disposto no art. 319 do CPP, informar mudança de endereço.

Conste do mandado que o denunciado deverá comparecer a Secretaria do juízo para assinar termo de compromisso, no prazo de 72 horas.

Defiro as diligencias requeridas pelo MP nas fls 573 Serve cópia da presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/ INTIMAÇÃO Barcarena, 29 de julho de 2019”

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CRIME: LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE AJUIZADO – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTE FORAGIDO, JUNTAMENTE COM O IRMÃO, POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA.
A prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena (Precedentes).
Ordem denegada. Unânime. (TJPA. 0806937-31.2020.8.14.0000. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. DJ 24/09/2020)

Outrossim, a necessidade de imposição da prisão preventiva sempre deve ser feita de forma casuística atentando-se para as peculiaridades e particularidades de cada caso concreto. É cediço que a gravidade abstrata do delito não pode servir, de forma isolada, como fundamento para o acautelamento, sob pena de se estabelecer uma espécie de prisão cautelar obrigatória para delitos de determinada natureza.

Ademais, cumpre analisar a existência do requisito da prisão preventiva – “fumaça do cometimento do crime” – compreendido como prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria, bem como de seu fundamento – “perigo de liberdade” – legalmente delimitado por alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Após a verificação da existência do requisito, deve-se realizar análise escalonada acerca da adequação e pertinência da imposição das medidas cautelares diversas, de modo que, verificada a insuficiência e inadequação de todas, aí sim, pode haver a decretação da prisão preventiva.

Feitos estes esclarecimentos, vislumbro, na espécie, que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação.

Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais.

No presente caso, a decisão impugnada ora transcrita foi exarada em
29/07/2019,

id 9747963 – Págs 1/2; as razões do Recurso em Sentido Estrito foram apresentadas 05/08/2019, em id 9747964 - Págs. 1, 5/9,

as contrarrazões no dia 29/10/2020, em id 9747980, o r. do Ministério Público de 1º Grau se manifestou em 08/10/2020, em id 9747980, e o parecer do Procurador de Justiça foi acostado aos autos em 09/09/2022, Id 10993138.

Vale ressalvar também que não há notícias acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade demandada, esvaziando-se portanto a urgência e a necessidade da medida extrema, devendo ser mantida a decisão guerreada.

Assim, havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial impugnada e exame do recurso como ocorre na hipótese, ou seja, mais de 03 (três) anos, a discussão perde seu objeto, pois evidenciada a ausência de contemporaneidade do decreto prisional no presente momento.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PRE
VENTIVA DECRETADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva, necessária se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar" (HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Caso em que o decreto prisional não é desprovido de motivação, já que invoca, sobretudo, o fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes, o que, nos termos da atual jurisprudência desta Corte, caracteriza um risco concreto de reiteração criminosa. Todavia, apresenta-se como suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão, notadamente porque os antecedentes criminais se referem a eventos ocorridos em 2016 (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) e 2008 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ou seja, vários anos antes dos fatos ora imputados (26/9/2019) ou da prolação do acórdão impugnado (29/3/2021), o que torna mais frágil o periculum libertatis daí decorrente e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

4. Dessa forma, embora haja a indicação de necessidade da prisão cautelar, na hipótese em tela, os antecedentes criminais do agente se referem a eventos distantes no tempo, e o delito supostamente praticado por ele não foi dotado de um modus operandi que denotasse uma maior gravidade ou periculosidade social em seu desfavor.

Afinal, em relação a esse último aspecto, já concluiu esta Corte Superior que o uso de simulacro de arma de fogo, ainda que no contexto de um concurso de agentes, para efeito de justificar o cárcere cautelar, atesta menor grau de periculosidade na conduta delituosa, não o contrário. Ou seja, não há falar-se em condutas que revelam um modus operandi grave e que extrapolam o convencional.

5. Assim, conclui-se haver ilegalidade na manutenção da segregação provisória, pois, na espécie, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. No mesmo sentido foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.

6. Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)”

PRISÃO PROVISÓRIA. LAPSO TEMPORAL DA DECISÃO CONCESSIVA DA LIBERDADE. EXAME PELO TRIBUNAL PREJUDICADO PELO TEMPO. As medidas prisionais do Código de Processo Penal, decretação da prisão preventiva ou a manutenção daquela decorrente do flagrante, se caracterizam pela urgência. Em razão da periculosidade do agente elas devem ser aplicadas de imediato, para evitar que a ordem pública seja ameaçada ou que não se prejudique ou tumultue a instrução criminal ou a execução da condenação. Deste modo, só se justifica o exame das decisões concessivas de liberdade, quando elas, pelo tempo transcorrido, ainda se mostrem atuais. Havendo largo lapso temporal entre os atos, decisão judicial e exame do recurso como ocorrem na hipótese (mais de um ano) a discussão perde seu objeto, porque, nesta altura, se era para existir perturbação da ordem ou do processo, ela já ocorreu. DECISÃO: Recurso ministerial desprovido. Por maioria. (TJ-RS - RSE: 70078051083 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgamento: 07/11/2018, Primeira Câmara Criminal, Diário da Justiça dia 26/11/2018). Grifos nossos.

Em suma, observado lapso temporal exacerbado entre a decisão que concedeu liberdade provisória à recorrida até os dias atuais e, considerando que o
processo segue para ser sentenciado e que a necessidade ou não da prisão, será revista em sentença, ratifico a decisão ora combatida.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação, mas nego provimento, em desconformidade com o parecer ministerial.

E reafirmo, diante do protocolo em

25/08/2022, de 10795110 e id 9747980 - Pág. 18/19, a determinação do cumprimento das medidas
cautelares constantes na decisão impugnada por se apresentarem necessárias ao presente caso: “Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, proibição de frequentar bares, boates e afins, proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, recolhimento domiciliar noturno, a partir das 22h00min e proibição de portar arma de fogo, conforme disposto no art. 319 do CPP, informar mudança de endereço. Conste do mandado que o denunciado deverá comparecer a Secretaria do juízo para assinar termo de compromisso, no prazo de 72 horas”.

É como voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 15/12/2022